Tribunal: STF
Processo: ARE 1272956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS. ART. 543-B, §3º, DO CPC. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPREGADO REGIDO PELA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA SEM MOTIVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Mantido o entendimento desta c. 6ª Turma, diante da consonância do seu julgamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo RE-589.998, Relator Min. Ricardo Lewandowski, de 20/3/2013, direcionada especificamente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conforme pacificado pela OJ nº 247, item II, da SBDI-1/TST. Mantem-se a decisão que denegou provimento ao agravo de instrumento, sem comportar Juízo de retratação. Agravo de instrumento desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos II, XXXV, XXXVI e LIV; 37, caput; 41; 173, § 1°, inciso II; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a questão trazida no recurso é remanescente ao Tema 131 da repercussão geral e se restringe às consequências do descumprimento de dever de motivação para dispensa de empregados da ECT e do direito à reintegração do servidor público. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 777.745 AgR/PR, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1174793/PI - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2019).
    Sobre o tema, destaque-se, ainda: ARE nº 1.246.809/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/2020) e AI nº 838486/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; ARE nº 1.253.901, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/20.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente